Tribunal: TJES
Processo: 0012020-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012020-54.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)

APELADO: VILLAGGIO CACHOEIRO SPE 134 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0012020-54.2020.8.08.0024

A
GVTE
S
:
VILLAGGIO CACHOEIRO SPE 134 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e JOSÉ ÉLCIO LORENZON,

AGVDO:

BANCO BRADESCO S.A

E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, III, DO CPC. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Villagio Cachoeiro SPE 134 Empreendimento Imobiliário Ltda. e Lorenge S.A. Participações contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de cabimento. Os agravantes alegam nulidade da decisão por suposta violação ao contraditório e à competência do órgão colegiado, sustentando que o juízo de origem teria homologado acordo entre as partes, o que ensejaria sentença e, portanto, recurso de apelação. Requerem o reconhecimento do cabimento do recurso originalmente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de cabimento é nula por violar o contraditório e o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a homologação do acordo judicial possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, para fins de definição da via recursal adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, sem que isso configure nulidade ou usurpação da competência do colegiado, especialmente quando amparado em jurisprudência consolidada (Súmula 568/STJ).

A eventual nulidade decorrente da decisão monocrática resta superada com a reapreciação do recurso pelo colegiado por meio do agravo interno, conforme precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.471/TO).

A verificação da admissibilidade recursal, quando evidencia vício insanável, não configura decisão surpresa nem viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inaplicável a dinâmica do art. 10 do CPC (AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ; AgInt no AREsp n. 1.929.690/GO).

A decisão hostilizada pelos agravantes indeferiu a homologação do acordo, não o homologou, o que caracteriza decisão interlocutória de mérito, impugnável por agravo de instrumento e não por apelação, nos termos do art. 1.015, II, do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp n. 1.817.205/SC).

A existência de prévia sentença homologatória, posteriormente superada por desistência recursal das partes, não altera a natureza interlocutória da decisão que indeferiu novo pedido de homologação, sendo incabível recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, sem que isso viole o princípio da colegialidade.

A verificação da inadmissibilidade de recurso não configura decisão surpresa nem exige prévia oitiva das partes, quando identificado vício insanável.

A decisão que indefere homologação de acordo judicial possui natureza interlocutória de mérito e é impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10; 203; 354, parágrafo único; 932, III; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.803.666/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.4.2025, DJEN 5.5.2025;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.471/TO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.8.2023, DJe 24.8.2023;

STJ, REsp n. 1.817.205/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 5.10.2021, DJe 9.11.2021.

TJ-RS, Ap. Cív. 5004986-69.2008.8.21.0001, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 18.7.2023;

TJ-MS, AI 1408190-20.2020.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 7.10.2024;

TJ-RJ, AI 0073306-31.2022.8.19.0000, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 3.8.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0012020-54.2020.8.08.0024

A
GVTE
S
:
VILLAGGIO CACHOEIRO SPE 134 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e JOSÉ ÉLCIO LORENZON,

AGVDO:

BANCO BRADESCO S.A

E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Villagio Cachoeiro SPE 134 Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge S.A. Participações
, eis que irresignadas com a
decisão
monocrática de Id 12147553
, onde
não foi conhecido o recurso de apelação por ausência de cabimento
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão monocrática é nula, pois o relator não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para seu proferimento, em afronta ao art. 932, IV, do CPC;
(ii)
a decisão recorrida usurpou a competência do órgão colegiado e feriu o direito ao contraditório e à ampla defesa;
(iii)
o juízo de origem homologou acordo entre as partes e extinguiu o feito, configurando sentença e, portanto, sendo cabível o recurso de apelação;
(iv)
a jurisprudência é pacífica quanto à interposição de apelação contra sentença homologatória de acordo;
(v)
não se aplicam ao caso os precedentes invocados na decisão monocrática; e que
(vi)
o recurso de apelação foi tempestivo e preenchia todos os requisitos legais.

C
ontudo, sem razão.

Em primeiro, porque a inadmissibilidade da apelação foi fincada na ausência do requisito intrínseco do cabimento, autorizado, com efeito, pelo inciso III e não no inciso IV do art.932 do Código de Processo Civil.

Não se cogita, outrossim, de usurpação de competência do colegiado, porquanto, a despeito da clara dicção do caput e dos incisos do art.932, do Código de Processo Civil já decidiu o Superior Tribunal de Justiça quesitos
“[...].O relator pode, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil, e da Súmula 568 do STJ, que permite a aplicação de jurisprudência consolidada.[...]
(AgInt no AREsp n. 2.803.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
”

Ademais,
a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via d
o agravo do interno.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DE REGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ENTE MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. SIMPLES REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da colegialidade, porquanto a legislação processual de regência autoriza o relator a julgar monocraticamente agravo em recurso especial inadmissível, prejudicado, ou, ainda, para aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal (arts. 932, III e IV, 1.042, § 5º, do CPC; e 253 do RISTJ). 2. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade do decisório monocrático pela alegada ofensa
. [...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.471/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

A seguir, não houve violação ao contraditóri
o
e a ampla defesa
,
uma vez que,
a teor d
o Tribunal da Cidadania
,
inaplicável a dinâmica do art.10
e 932, parágrafo único do
C
ódigo de Processo Civil na decisão que verifica a admissibilidade dos recursos e constata a existência de vício insanável
,
confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
[...].
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa" (AgInt no AREsp n. 2.102.397/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1/6/2023). 3. Impossibilidade de concessão de prazo à parte recorrente para complementar as razões do recurso especial, uma vez que "os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão" (AgInt no REsp n. 1.801.056/SE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 9/6/2023).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.929.690/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/2015, pois a vedação da decisão surpresa não obriga o magistrado a informar previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedentes.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.064.425/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

P
or fim, ao contrário do que sustentam os agravantes, a decisão hostilizada através do recurso primitivo é a constante do Id 9479642, cujo teor é de indeferimento da homologação do acordo de Id 9479641, motivo pelo qual, por se tratar de decisão parcial de mérito, sua impugnação deveria ser aviada através de agravo de instrumento, como também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.
1. A controvérsia consiste em saber se a decisão que deixa de homologar acordo extrajudicial firmado entre as partes pode ser alvo de agravo de instrumento, a despeito do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 203, conceitua sentença como "o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" e decisão interlocutória como "todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre" no conceito de sentença. 3. Quando o magistrado homologa acordo extrajudicial apresentado pelas partes prolata sentença e encerra o feito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC/2015. 4. Se resolver parcialmente o mérito da controvérsia, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, II e III, do mesmo diploma, profere decisão interlocutória de mérito, impugnável por agravo de instrumento, de acordo com o parágrafo único do art. 354 do CPC/2015. 5. O pedido de homologação de acordo busca a resolução do conflito e, por isso, reclama pronunciamento jurisdicional de mérito (art.487, III, "b", do CPC/2015).

6. O decisum que deixa de homologar pleito de extinção consensual da lide configura decisão interlocutória de mérito a ensejar agravo de instrumento, interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC/2015.

7. Recurso especial provido para anular o aresto recorrido e determinar que o Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como entender de direito. (REsp n. 1.817.205/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 9/11/2021.)

E ainda os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO . ANTERIOR DECISÃO QUE REJEITA A HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO.
O provimento que rejeita a homologação de acordo se caracteriza como decisão interlocutória de mérito que desafia agravo de instrumento. Entendimento do STJ no REsp nº 1 .817.205/SC
.Ausente recurso da parte, resta caracterizada a preclusão, sendo inviável nova decisão pelo juiz.Sentença de homologação de acordo desconstituída .APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50049866920088210001, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 18-07-2023) (TJ-RS - Apelação: 50049866920088210001 PORTO ALEGRE, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 18/07/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO PROLATADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AFASTADA – DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE VISTA DE CERTIDÃO COM ESCALA DE FÉRIAS DE JUÍZES – AFASTADA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – ALEGAÇÃO ACOLHIDA - CIDADÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – VERIFICADA – INDEFERIMENTO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTE A OPOSIÇÃO DOS LITISCONSORTES –PREVISÃO DE CLÁUSULAS QUE NÃO SUBSUMEM À LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, MANTENDO-SE A DECISÃO RECORRIDA NOS DEMAIS TERMOS.
A decisão que deixa de homologar pleito de extinção consensual da lide configura decisão interlocutória de mérito a ensejar agravo de instrumento, interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC/2015 .(REsp n. 1.817.205/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 9/11/2021 .)
[...]. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14081902020248120000 TJ-MS, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEIXA DE HOMOLOGAR ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO APÓS A MORTE DO AUTOR.
Recurso interposto contra decisão que ação de cobrança de expurgos inflacionários, deixou de homologar acordo extrajudicial. Acorde à jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que deixa de homologar pleito de extinção consensual da lide configura decisão interlocutória de mérito a ensejar agravo de instrumento, interposto com fundamento no inciso II, do art . 1.015, do CPC.
[...]. (TJ-RJ - AI: 00733063120228190000 202200299920, Relator.: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 03/08/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023).

Não se olvide ainda que não se pode cogitar nem de decisão integrativa, porquanto houve uma prévia homologação de acordo através de sentença (Id5194297), que foi desafiada por recursos de apelação (Id 5194299 e 5194303),
contudo, por meio da petição de Id 6113519, ambos os recorrentes requereram a desistência, devidamente homologada pela decisão monocrática de Id 6113519.

Assim, a
existência de prévia sentença homologatória, posteriormente superada por desistência recursal das partes, não altera a natureza interlocutória da decisão que indeferiu novo pedido de homologação, sendo incabível recurso de apelação.

Destarte, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação de Id 12147553.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.